Tribunal: TJES
Processo: 5000193-56.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000193-56.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO

APELADO: DECORA JJ UTILIDADES LTDA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INTERESSE DE AGIR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação autônoma de exibição de documentos bancários, determinando a exibição de dados referentes a transferências, boletos e empréstimos supostamente fraudulentos, sob pena de multa diária. A recorrente alegou nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ausência de interesse de agir da parte autora e insurgiu-se contra a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
ao se abordar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) analisar a existência de interesse de agir da parte autora, diante da ausência de requerimento administrativo prévio; e (iii) definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios diante da ausência de resistência à pretensão exibitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem apenas utilizou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras como argumento de reforço (
obiter dictum
), não havendo extrapolação dos limites do pedido inicial, razão pela qual não se configura julgamento
extra petita
.

O interesse de agir subsiste nas ações de exibição de documentos ainda que ausente requerimento administrativo, sendo este requisito apenas para fins de análise da existência de resistência e consequente fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no STJ.

A instituição financeira apresentou os documentos que estavam em sua posse, inclusive justificando a impossibilidade de exibir documentos físicos de empréstimos realizados por meios eletrônicos, cumprindo integralmente a obrigação de fazer imposta na sentença.

Considerando que não houve resistência à pretensão e não existiu requerimento administrativo prévio, é incabível a fixação de honorários advocatícios por sucumbência. No entanto, em atenção ao pedido recursal e com base no art. 85, §8º, do CPC, fixam-se os honorários por equidade no valor de R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A menção à responsabilidade objetiva das instituições financeiras em sentença de exibição de documentos configura
obiter dictum
, não caracterizando julgamento
extra petita
.

O interesse de agir na ação autônoma de exibição de documentos independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de resistência da parte requerida à pretensão exibitória impede a condenação em honorários sucumbenciais, sendo possível sua fixação por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §8º, e 396; art. 469, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1756377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.
TJES, Apelação Cível 017060006362, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 25.02.2014, DJ 07.03.2014.
TJMG, Apelação Cível 5273989-89.2022.8.13.0024, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 23.05.2024, DJ 04.06.2024.
TJRS, Agravo de Instrumento 70035687714, 1ª Câmara Especial Cível, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 11.05.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000193-56.2023.8.08.0023

APTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-LITORÂNEO

APDA
:
DECORA JJ UTILIDADES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da
sentença que
julgou procedente a decisão liminar
que determinou a exibição dos documentos referentes aos dados bancários das transferências bancárias, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Inicialmente, a recorrente pretende a
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
,
ao dispor sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira, enquanto a pretensão inicial era apenas de exibição de documentos.

Observo que a fundamentação pacificada na
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
segundo a qual
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –,
foi utilizada pelo d. Juízo Singular como
reforço
argumentativo
, não
importando em nulidade
, se tratando em verdade de
obter dictum.

Sobre o assunto, este Egrégio Sodalício, assim já se manifestou, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTO OBTER DICTUM. INVIABILLIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 1. Argumento utilizado apenas como reforço de argumentação (obter dictum) não comporta impugnação, mormente porque o art. 469, I, do CPC, estabelece que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. 2. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Apelação, 017060006362, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 07/03/2014
)

L
ogo, não subsiste a pretensão de anulação da sentença.

A
diante, sustenta a ausência de
interesse de agir
da parte autora, na medida em que não formulou requerimento administrativo de exibição de documentos.

Todavia, o requerimento administrativo não constitui condição
sine qua non
para o ajuizamento de ação de exibição de documentos.

A ausência de requerimento e a recusa administrativa apenas importa na ausência de condenação em honorários advocatícios, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA . VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA . FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. A derruição da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3
. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Demonstrada a recusa administrativa e caracterizada resistência à pretensão autoral haverá condenação em honorários advocatícios na ação de exibição de documento. Na espécie, não comprovada resistência administrativa e judicial, de honorários advocatícios não se pode cogitar.
(...). (TJ-MG - Apelação Cível: 5273989-89.2022 .8.13.0024 1.0000 .24.129344-8/001, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2024)

Nesses termos, não há se falar em ausência de interesse de agir da parte autora.

P
or fim, como é cediço, a
pretensão de obrigação de fazer/exibição de documentos, na nova sistemática processual civil continua encontrando guarida em seu art
igo
396 que diz expressamente: “
o
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se ache em seu poder.
”

“
A ação cautelar de exibição, por sua natureza mandamental, não envolve obrigação de fazer, positiva ou negativa, em sentido próprio, circunstância que não recomenda a aplicação das astreintes
” (TJRS, Agravo de Instrumento n. 70035687714, Primeira Câmara Especial Cível, Relator Des. João Moreno Pomar, j. 11/05/2010).

Com efeito, a ação cautelar de exibição de
documentos presume interesse na vista e eventual reprodução de documentos comuns às partes e certos de modo a delimitar o objeto do pedido e viabilizar a execução da medida. Não se presta para obter documento inexistente como sucedâneo de ação ordinária de obrigação de fazer.

No caso, verifica-se que a parte autora, ora apelada, propôs ação autônoma de exibição de documentos em face da instituição financeira ré, ora apelante, com o objetivo de obter informações específicas acerca de transações bancárias supostamente realizadas mediante fraude, incluindo transferências via PIX, pagamentos de boletos e contratações de empréstimos. A exordial delineou de forma minuciosa os documentos requeridos, individualizando-os com precisão, além de indicar os fatos que justificariam sua relevância, e as razões pelas quais estariam sob a posse exclusiva da instituição financeira demandada.

Após a decisão liminar, a recorrente anexou
parte dos documentos, sustentando a impossibilidade de exibição de outros documentos requeridos, notadamente os contratos físicos de empréstimos, uma vez que as operações teriam ocorrido por meio eletrônico.

Portanto, observa-se que houve a exibição dos documentos requeridos que estavam na posse do requerido, cumprindo devidamente a obrigação exarada na sentença, porquanto apresentadas todas as informações atinentes às transações bancárias realizadas, bem como os meios eletrônicos utilizados.

E quanto aos honorários sucumbenciais, considerando o cumprimento da obrigação, mas não tendo havido requerimento administrativo, consoante já exposto alhures, não v
erifica-se resistência à pretensão exibitória.

Assim, em não havendo sucumbência de qualquer das partes, não
seria
possível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, como realizado pelo magistrado singular, eis que tal medida violaria o disposto no artigo 85,
caput
do
Código de Processo Civil
.

Entretanto, visto que o julgador está adstrito ao pedido formulado e considerando a pretensão recursal de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Ante todo o exposto,
conhe
ço
do recurso e d
ou
-lhe parcial provimento
para, manter a procedência do pedido inicial, declarar cumprida a exibição dos documentos. E, nos limites da pretensão recursal, fixar honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da parte autora.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.